Tribunal: TJSP
Processo: 0004004-43.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais em razão da base de cálculo do quinquênio. O auto alega que a Prefeitura Municipal de Sumaré não efetuou o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre seus vencimentos integrais, requerendo a condenação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais em razão da base de cálculo do quinquênio. O auto alega que a Prefeitura Municipal de Sumaré não efetuou o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre seus vencimentos integrais, requerendo a condenação ao pagamento das diferenças e seus reflexos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença tratou de matéria diversa da pretendida, caracterizando julgamento citra petita, e (ii) se há direito à progressão funcional conforme a LC no 220/2011.
III. Razões de Decidir
3. A sentença apreciou corretamente o pedido deduzido, não havendo equívoco quanto à matéria julgada. 4. O pedido de progressão funcional constitui inovação recursal, não podendo ser conhecido por representar supressão de instância.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida não provido.